Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-37.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017440-37.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCINEIA DIAS DA CRUZ GOMES - CPF: 384.416.831-15 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A - Direito do Consumidor e Bancário. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Alegação de ausência de pactuação expressa de juros. Pretensão de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por LUCINEIA DIAS DA CRUZ GOMES contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, sob fundamento de que não restou demonstrada abusividade dos juros cobrados no contrato de cartão de crédito consignado firmado com o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

II – Questão em discussão

Discute-se se a ausência de menção expressa da taxa de juros no contrato de cartão de crédito consignado acarreta nulidade do pacto e se há violação ao dever de informação e à transparência na relação de consumo.

III – Razões de decidir

O contrato de adesão foi devidamente juntado aos autos, com cláusulas claras sobre a natureza da operação bancária e sobre os encargos financeiros aplicáveis, inexistindo indício de vício de consentimento ou omissão dolosa da instituição financeira.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ), e que os juros somente podem ser revisados quando comprovado que destoam substancialmente da média de mercado.

No caso, a taxa aplicada (5,68% a.m.) está abaixo da taxa média divulgada pelo BACEN (12,32% a.m.), inexistindo abusividade, desproporção ou violação ao art. 46 e 52 do CDC.

IV – Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCINEIA DIAS DA CRUZ GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 321419879), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato c/c repetição de indébito proposta em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, sob o fundamento de que “a parte autora não comprovou abusividade na cobrança dos encargos contratuais, sendo a taxa aplicada compatível com a média de mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado”.

A apelante afirma que o contrato apresentado não contém a pactuação expressa da taxa de juros, razão pela qual requer a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme Súmula nº 530 do STJ, e a revisão das cobranças realizadas acima do percentual de 1% a.m., conforme planilha juntada à inicial.

Aduz que houve violação aos princípios da transparência e da informação previstos nos
arts
. 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a ausência de clareza quanto às taxas aplicadas implica nulidade parcial do contrato e enseja repetição dos valores cobrados a maior.

Pede, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos revisional e indenizatório (Id. 321419880).

O Banco/apelado apresentou contrarrazões (Id. 321419882), refutando integralmente as alegações recursais e pugnando pela manutenção da sentença, sustentando a legalidade dos juros cobrados e a inexistência de dano moral ou material.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a apelante e o Banco/apelado, em especial quanto à alegação de ausência de previsão contratual de taxa de juros e suposta violação ao dever de informação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da eventual abusividade das taxas cobradas e da regularidade das cláusulas contratuais.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside em saber se a ausência de menção expressa da taxa de juros invalida o contrato ou enseja sua revisão judicial.

Em relação à queixa recursal da apelante, observo que os autos contêm cópia da Ficha Cadastral e Proposta de Adesão à Consignação de Descontos para Pagamento de Empréstimos e Cartão de Crédito Bonsucesso Visa, firmada em 01 de novembro de 2010 (Id. 321418888), pela própria apelante, com termos claros sobre a natureza da operação e condições de pagamento.

Por um lado, a apelante sustenta inexistir no instrumento contratual a taxa de juros remuneratórios. De outro lado, o Banco/apelado demonstrou que a taxa aplicada foi de 5,68% a.m., percentual inferior à média de mercado (12,32% a.m.) publicada pelo BACEN à época da contratação.

Constata-se, ainda, que a apelante efetuou uso regular do cartão de crédito para compras e saques, conforme demonstram as faturas mensais juntadas aos autos, as quais evidenciam a movimentação do cartão com a discriminação detalhada das despesas, valores mínimos e encargos aplicados em caso de não pagamento integral.

As próprias faturas preveem expressamente que, caso o cliente não efetue o pagamento integral ou ao menos o valor mínimo até a data de vencimento, estará em mora, devendo pagar ao Banco o débito acrescido dos encargos legais, o que demonstra transparência quanto à forma de cobrança e aos encargos incidentes.

A alegação de que a cobrança seria abusiva não prospera. A jurisprudência é firme no sentido de que a mera divergência entre a taxa contratada e a média de mercado não caracteriza abusividade, salvo quando a diferença é substancial e injustificada.

Ao editar a Súmula 382, o
eg
. STJ sedimentou o posicionamento de que
a “
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
”
(STJ – 3ª Turma –
AgRg
no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012,
DJe
16/03/2012).

Já está pacificado o entendimento de que as “disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula 596/STF).

Colaciono, ainda, precedentes desta Corte de Justiça que reforçam a validade da cobrança dos encargos e da taxa pactuada dentro dos parâmetros de mercado, em especial em contratos de cartão de crédito consignado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual
. Precedente: REsp nº 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (
Ap
116276/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017,
Publicado
no DJE 20/12/2017).

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil
. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. (
Ap
71627/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017,
Publicado
no DJE 11/12/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – (...) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado.
(
Ap
100612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017,
Publicado
no DJE 07/12/2017).

No caso, além de a taxa contratada mostrar-se inferior à média de mercado, verifica-se que a apelante somente ajuizou a presente ação em 25 de maio de 2022, ou seja, mais de onze anos após a assinatura do contrato e o início da utilização do cartão, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento das condições pactuadas.

Portanto, inexistindo prova de ilicitude, vício de consentimento ou de que a taxa contratada destoasse da média de mercado, mantém-se a validade integral do pacto e a improcedência dos pedidos revisional, restitutório e indenizatório.

Além disso, não se verifica violação ao dever de informação, pois o contrato e as faturas apresentadas contêm a descrição dos encargos, juros, taxas e condições de pagamento, inexistindo omissão dolosa ou prática abusiva.

Conclui-se, portanto, que não há fundamento para revisão contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais.

Por fim, a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia ou inversão do ônus da prova não procede, pois o julgamento antecipado da lide se mostrou adequado à matéria exclusivamente de direito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida. Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Custas recursais pela apelante, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025